Tribunal: TJSP
Processo: 2140275-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Benefício acidentário. Cessão de Crédito. Precatório. Natureza Alimentar. Possibilidade. Pedido de Homologação. Resolução no 303/2019 alterada pela Resolução 327/2020, ambas do CNJ, determina que o pedido de homologação de cessão de crédito, oriundos de precatórios ou de requisições de pequeno valor já expedido, deverá ser dirigido ao Presidente do Tribunal, o qual poderá delegar, a seu critério,

Ementa:
Benefício acidentário. Cessão de Crédito. Precatório. Natureza Alimentar. Possibilidade. Pedido de Homologação. Resolução no 303/2019 alterada pela Resolução 327/2020, ambas do CNJ, determina que o pedido de homologação de cessão de crédito, oriundos de precatórios ou de requisições de pequeno valor já expedido, deverá ser dirigido ao Presidente do Tribunal, o qual poderá delegar, a seu critério, a atribuição de aferir sua regularidade ao juízo da execução. Procuração assinada eletronicamente. Certificadora do processo não credenciada pelo ICP. Exigência da Lei no 11.419/06 e da Resolução 551/201 do Órgão Especial. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000871836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140275-28.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CM
FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2024.
RICARDO GRACCHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140275-28.2024.8.26.0000 -Voto no 29.777
2
Voto no 29.777
Agravo de Instrumento no 2140275-28.2024.8.26.0000
Agravante: Cm Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não-Padronizados
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Interessados: Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Transporte
Metroviários em Emp. Op. de Veíc. s/ Trilhos no Estado de São Paulo e
outro
Comarca de São Paulo
Benefício acidentário. Cessão de Crédito. Precatório.
Natureza
Alimentar.
Possibilidade.
Pedido
de
Homologação. Resolução no 303/2019 alterada pela
Resolução 327/2020, ambas do CNJ, determina que o
pedido de homologação de cessão de crédito, oriundos de
precatórios ou de requisições de pequeno valor já expedido,
deverá ser dirigido ao Presidente do Tribunal, o qual poderá
delegar, a seu critério, a atribuição de aferir sua regularidade
ao juízo da execução. Procuração assinada eletronicamente.
Certificadora do processo não credenciada pelo ICP.
Exigência da Lei no 11.419/06 e da Resolução 551/201 do
Órgão Especial. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Cm Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados contra decisão de fls. 132 dos autos da ação acidentária,
em fase de cumprimento de sentença no 0028004-19.2022.8.26.0053/01,
que assim consignou:
“Vistos.
Sob pena de uma pretendida cessão de crédito, juntou-se aos autos
instrumento particular de constituição de cessão fiduciária de direitos
em garantia, o que permite a garantia através do precatório, mas não o
levantamento do valor, que é o objetivo final, sob pena de se executar
desde já a garantia de um empréstimo que sequer é objeto nestes autos.
Ademais, a modalidade de assinatura do documento, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140275-28.2024.8.26.0000 -Voto no 29.777
3
fidelidade dentro dos protocolos digitais aceitos pelo TJSP, também
impossibilita a homologação do negócio.
Assim, fica indeferida a pretensão.
Int.”
A agravante alega, em síntese, a legalidade da
cessão, porquanto prevista na Constituição Federal (EC 62/2009).
Assim, requer a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, o
provimento do recurso para o fim de que seja homologada a cessão de
crédito da requisição de pequeno valor/precatório. Traz argumentos,
ainda, sobre a validade do contrato eletrônico (fls. 1/18).
Deferido o efeito suspensivo e processado o
recurso (fls. 178), não houve resposta, seguindo-se as informações do
MM. Juiz a quo (fls. 184/185).
É o relatório.
A parte autora firmou instrumento particular de
cessão de crédito
“que representa 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) da totalidade
dos créditos do precatório de titularidade de KLEBER MARCELO
FERREIRA, com Processo DEPRE no 0200631-12.2023.8.26.0500 e
OC: 1086/2025, já devidamente reservado a verba pertinente aos
honorários contratuais no patamar de 3% (TRÊS POR CENTO), vez
que não foram objeto de cessão de crédito”.
Na decisão agravada, o Juízo de origem
justificou o indeferimento da homologação da cessão de crédito (fls. 132
dos autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140275-28.2024.8.26.0000 -Voto no 29.777
4
Contudo, alega a agravante que a decisão
contrariou a EC 62/2009 em seus parágrafos 13 e 14 do artigo 100, que
estabeleceu os seguintes requisitos para a validade da Cessão de
Créditos:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária,
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação
de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim.
§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em
precatórios a terceiros, independentemente da concordância do
devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.
§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após
comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de
origem e à entidade devedora."
Ainda, por expressa previsão do destacado §
13, conquanto preservada a natureza alimentar dos precatórios cedidos,
a transferência creditícia implica o afastamento das preferências
subjetivas arroladas nos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal.
Registra-se que a Resolução no 458/2017, do
Conselho da Justiça Federal (que revogou a Resolução no 405/2016),
prevê a possibilidade da cessão de crédito a terceiros, estabelecendo os
critérios e providências a serem tomadas para a formalização do ato, o
que parece ter sido cumprido pelas partes envolvidas.
Consigne-se ainda que a vedação do artigo
114 da Lei 8.213/91 abrange apenas as prestações de benefícios
previdenciários mensalmente devidas e pagas aos segurados (per se),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140275-28.2024.8.26.0000 -Voto no 29.777
5
não se estendendo, portanto, aos precatórios/requisitórios que decorram
de condenações impostas ao INSS.
Neste contexto, não cabe distinção onde a
própria Constituição não separa, de maneira que, tanto para créditos
comuns, como para previdenciários, reputa-se viável a homologação da
cessão, conforme requerido pela parte agravante, e faz-se
acompanhando os posicionamentos dos STJ, TRF 3a Região e TJSP:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO
DE
NATUREZA
ALIMENTAR.
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE.
I.
No
julgamento
do REsp
1.091.443/SP,
representativo
da
controvérsia, a Corte Especial do STJ deliberou que, “em havendo
regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II,
do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento
da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na
execução, de regra que se aplica somente ao processo de
conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário
para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC).
'Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito
resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567,
inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no
sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser
aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do
mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento
somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há
norma específica regulando o assunto' (AgRg nos EREsp 354569/DF,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010).
Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de
2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do
artigo 100 da Constituição
Federal foram
convalidadas
independentemente da anuência do ente político devedor do
precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a
comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do
precatório e à respectiva entidade" (STJ, REsp 1.102.473/RS, Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140275-28.2024.8.26.0000 -Voto no 29.777
6
DJe de 27/08/2012).
II.
Agravo
Regimental
improvido." (STJ, AgRg
no
REsp
1104018/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA
TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 25/04/2013).
"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE
CRÉDITO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE.
I - A cessão de créditos judiciais inscritos em precatório está prevista
nos §§ 13 e 14 do artigo 100 da Constituição Federal, com as
alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 62/2009, e
regulamentada pela Resolução no 405/2016 do Conselho da Justiça
Federal.
II - Ao dispor sobre a cessão de créditos em precatório, referido
dispositivo constitucional não fez menção acerca de sua natureza,
concluindo-se que não há qualquer restrição à natureza alimentar.
III - Cumpridas pelas cessionárias as diligências previstas na
Resolução no 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, cabe ao juízo
da execução comunicar o fato a este Tribunal para que quando do
pagamento dos precatórios em questão, coloque os valores
requisitados em conta à sua ordem para possibilitar a liberação do
crédito cedido diretamente à cessionária por meio de alvará de
levantamento.
IV - Agravo de instrumento provido." (TRF 3a Região, DÉCIMA
TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 594151 -
0001313-78.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
SERGIO NASCIMENTO, julgado em 22/08/2017, e-DJF3 Judicial 1
DATA:30/08/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. CESSÃO
DE CRÉDITO. Valores decorrentes de benefício acidentário.
Possiblidade. Artigo. Artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.
Desnecessidade de instrumento público. Princípio da liberdade das
formas. Inteligência dos artigos 107 e 288, ambos do Código Civil.
Reconhecimento da validade da cessão de crédito inscrito em
precatório celebrada por contrato. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2244676-83.2021.8.26.0000; Relator(a): Carlos Monnerat; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Pública; Foro de Peruíbe
2a
Vara; Data de Julgamento: 01/02/2022; Data do Registro:
01/02/2022).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140275-28.2024.8.26.0000 -Voto no 29.777
7
Todavia, com o advento da Resolução no
303/2019, de 19.12.2019, alterada pela Resolução 327/2020, ambas do
Conselho Nacional de Justiça, o pedido de homologação de cessão de
crédito, oriundo de precatórios ou de requisições de pequeno valor já
expedidos, deverá ser dirigido ao Presidente do Tribunal, o qual poderá
delegar, a seu critério, a atribuição de aferir sua regularidade ao juízo
da execução. Observe-se como dispõe o art. 45 da Resolução
303/2019:
“Art. 45. Após a apresentação da requisição, a cessão total ou parcial
somente será registrada se o interessado comunicar ao Presidente do
Tribunal sua ocorrência por petição instruída com os documentos
comprobatórios do negócio jurídico, e depois de intimadas as partes
por meio de seus procuradores.
§ 1o O registro será lançado no precatório após o deferimento pelo
Presidente do Tribunal, que cientificará a entidade devedora e o juízo
da execução.
§ 2o Na cessão parcial, o cessionário assume a condição de
cobeneficiário do precatório, expedindo-se tantas ordens de
pagamento quantos forem os beneficiários.
§ 3o O Presidente do Tribunal poderá delegar ao juízo da execução o
processamento e a análise do pedido de registro de cessão”.
Neste contexto, não obstante ao entendimento
da possibilidade de cessão dos créditos oriundos de ofício
precatório/requisitório, em razão da alteração mencionada, o pedido de
homologação da cessão de crédito deve ser formalizado nos termos do
que determina a referida Resolução.
Por fim, a procuração apresentada está assinada
eletronicamente e contempla processo de autenticação diverso do
processo da assinatura digital. Ademais, a entidade certificadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140275-28.2024.8.26.0000 -Voto no 29.777
8
(ClickSign) não consta da Lista de Autoridades Certificadoras da ICP-
Brasil
(disponível
em
https://www.gov.br/iti/pt-
br/assuntos/repositorio/cadeias-da-icp-brasil).
Dessa forma, a utilização de certificados
digitais não emitidos por autoridades credenciadas não é aceita no
processo judicial, não se podendo, portanto, comprovar a validade da
procuração trazida ao feito.
A propósito, já decidiu este E. Tribunal:
Acidente
do
trabalho.
Procuração
assinada
eletronicamente.
Certificadora do processo de assinatura não credenciada pela ICP.
Exigência da Lei no 11.419/06 e da Resolução 551/2011 do Órgão
Especial não atendida. Validade do documento não comprovada.
Recurso
improvido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1019206-18.2023.8.26.0053; Rel.: José Tadeu Picolo Zanoni; 16a
Câm. Dir. Públ.; J: 28/06/2023)
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento parcial ao agravo de instrumento interposto por Cm Federal
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados,
conforme acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator